Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOTATERCEPT. PACIENTE INTERNADA EM ESTADO GRAVE. UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. REGISTRO NA ANVISA. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO À VIDA.
1. A tutela de urgência deve ser deferida quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300 do CPC, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, a autora foi diagnosticada com hipertensão pulmonar precapilar grave associada à cardiopatia congênita (Persistência do canal arterial - PCA), além de insuficiência aórtica acentuada, com repercussão hemodinâmica, aumento importante de ventrículo esquerdo e disfunção diastólica, havendo recomendação médica expressa para fornecimento da medicação Sotatercept com a maior urgência possível, a fim de viabilizar o necessário transplante coração-pulmão.
3. De acordo com as condições gerais do contrato, o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamentos utilizados durante internação hospitalar.
4. Independentemente de a bula indicar a possibilidade de uso do medicamento em domicílio, no caso concreto, considerando que a autora está internada, a administração do medicamento será necessariamente hospitalar.
5. A Lei no 14.454/2022, ao alterar o art. 10, parágrafo 13, da Lei no 9.656/98, estabelece a possibilidade de cobertura de procedimentos e medicamentos não incluídos no rol da ANS, desde que presentes prescrição fundamentada, evidência científica e necessidade clínica do tratamento.
6. Há comprovação de registro na ANVISA, demonstração da necessidade clínica do tratamento e apresentação de relevantes estudos publicados em The New England Journal of Medicine e European Respiratory Journal, que atestam a eficácia do Sotatercept para o quadro clínico da autora.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.